Tribunal: TJDFT
Processo: 0734271-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Inexistência de vício. Rejeição dos declaratórios.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento, reconheceu a aplicação imediata da nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei no 14.905/2024, fixando a taxa SELIC a partir da vigência da lei em referência, deduzido o índice de atualização monetária, como critério de cálculo dos juros moratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão, não havendo obscuridade, contradição ou omissão.
4. A contradição deve existir na própria decisão combatida, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos.
5. O acórdão embargado expõe de forma clara e fundamentada as razões pelas quais aplicou a taxa SELIC a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, em conformidade com a jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 176) e com o princípio da irretroatividade das leis. A aplicação retroativa da taxa SELIC, a princípio, está reservada aos títulos executivos desprovidos da determinação específica de outro índice.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; STJ, Tema 176; STJ, AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11/02/2025; TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017.